Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. ADEQUAÇÃO.
I – Se os fatos narrados na peça acusatória configuram, em tese, crime de estelionato contra idoso, compete à Justiça Criminal decidir se a conduta da acusada se amolda ou não à prevista no tipo penal descrito no art. 171, § 4o, do CP, analisando, detidamente, os fatos descritos na denúncia e as provas colhidas no feito.
II – Para a declaração de nulidade é imprescindível a comprovação do prejuízo para a Defesa, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o qual não se configura pela condenação, por si só.
III – A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, principalmente quando esta apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas documentais e testemunhais, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório.
IV – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do prejuízo ultrapassa o salário mínimo vigente na data do fato e a ré é contumaz na prática de crimes de estelionato, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
VI – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VIII – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.